Tribunal: TJPA
Processo: 0011607-03.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011607-03.2017.8.14.0049

APELANTE: KENNEDY FELIPE DE FRANCA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, com outros meliantes, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE. 2. A subtração de coisa alheia móvel se deu em concurso de pessoas e mediante violência, no uso de arma de fogo, conforme declarações das vítimas, e depoimentos testemunhais, sendo impossível o afastamento das causas de aumento acima mencionadas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

KENNEDY FELIPE DE FRANCA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 5.12.2017, policiais militares encontravam-se em ronda, e na altura do km-36, perceberam que um veículo tipo VAN teria entrado no Ramal do Pinhal e por acharem suspeito, sinalizaram para que o veículo parasse o que não foi aceito, motivo pelo qual pediram apoio e conseguiram fazer o cerco no carro, onde puderam ouvir alguém avisar que estavam fazendo reféns os passageiros da Van, dando-se, assim, início as negociações entre os policiais e o ora acusado e os adolescentes Jefferson Vinicius dos Santos Bezerra e Welliton Alves Rosario.

Diz ainda que nas negociações os policiais entregaram coletes aos assaltantes para que libertassem as vítimas e após deixaram suas armas em cima do banco (um revólver e um simulacro de pistola.40). o acusado assumiu a ideia de roubar a VAN e que combinou com os dois adolescentes os quais lhe dariam apoio.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Kennedy Felipe de Franca Silva a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição por insuficiência probatória em observância ao princípio
do in dubio pro reo
e, alternativamente postula pelo afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição do acusado.

É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, que juntamente com mais quatro indivíduos, entre eles dois adolescentes, cometeram o delito de roubo.

As testemunhas de acusação, policiais militares, em juízo, Osvaldino Rubens Meireles da Luz e Amarildo Silva das Chagas, afirmaram, que avistaram uma van suspeita entrando no ramal do pinhal e que pediram para a van parar, no entanto, não obtiveram êxito e após pedirem apoio de outras viaturas conseguiram cercar o veículo no qual estavam o acusado, Everton e um adolescente e que em outro veículo parado, estava Lilian dando apoio aos demais meliantes. Que negociaram com os acusados a libertação dos reféns, que foi exigido coletes de prova de bala e que após novas negociações os acusados se renderam.

O acusado Jefferson Vinicius dos Santos Bezerra, em juízo declarou que embarcaram na van em Ananindeua e que próximo ao corpo de bombeiros, anunciaram o assalto, subtraindo pertences dos passageiros. Que só conhecia Kennedy e Wellinton.

Adonias Lima da Silveira, vítima, em sede policial, declarou que embarcou na van com destino a Vila de Americano; que na saída desta cidade de Santa Izabel do Pará, três indivíduos anunciaram assalto; que um ficou atento aos passageiros, com arma de fogo em punho, tipo pistola, enquanto os outros dois passaram a tomar os objetos dos passageiros que em seguida ordenaram que o motorista entrasse em um ramal e após policiais surgiram no local, quando ele e outra vitima foram feitos de reféns e que os policiais passaram a negociar com os assaltantes e liberaram as vítimas aos poucos, após se entregaram.

Mayane Nonato de Castro, vitima, em sede policial, igualmente declarou que estava na van quando três meliantes subiram e munidos de armas ordenaram que os passageiros abaixassem as cabeças e começaram a recolher os pertences de todos; em seguida mandaram que o motorista entrasse em um ramal e que depois de certo momento policiais militares chegaram no local e que nesse momento os assaltantes a fizeram de refém junto com outro passageiro; que os policiais passaram a negociar com os assaltantes, os quais solicitaram coletes e a presença da imprensa e após começaram a liberar os passageiros e se entregaram.

Assim, a tese de insuficiência probatória encontra-se isolada e sem respaldo nos elementos probatórios dispostos nos autos, nao sendo suficiente para contrapor o edito condenatório, isso porque as informações prestadas em sede inquisitorial alinham-se com as provas produzidas sobre o contraditório judicial com oitiva das testemunhas, declarações de vitimas e de policiais que efetuaram a prisão do acusado em flagrante, elementos tais que sustentam a tese de acusação, não sendo cabível falar-se em fragilidade probatória.

Na dosimetria de pena, pugna a defesa pelo afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Verificando-se que a subtração de coisa alheia móvel se deu em concurso de pessoas e mediante violência, no uso de arma de fogo, conforme declarações das vítimas, e depoimentos testemunhais, sendo impossível o afastamento das causas de aumento acima mencionadas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023